Tribunal: STF
Processo: RE 718597
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR SE A OPERAÇÃO FOI REALIZADA À PRAZO OU MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    O Tribunal de origem afirmou que a parte agravante deixou de demonstrar a realização de operações de financiamento dissociadas do negócio jurídico de compra e venda, motivo pelo qual não haveria fundamento fático para determinar a não incidência do tributo. Dessa forma, não cabe a esta Corte adotar conclusões diversas, sob pena de afronta à Súmula 279/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.